Tribunal: TJMT
Processo: 1002056-48.2025.8.11.0028
Órgão julgador: WESLEY SANCHEZ LACERDA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2026-03-24
Data de publicação: 2026-04-01

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1002056-48.2025.8.11.0028
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Furto Qualificado]
Relator:
Des(a).
WESLEY SANCHEZ LACERDA

Turma Julgadora:

[DES(A). WESLEY SANCHEZ LACERDA, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). MARCOS MACHADO]

Parte(s):

[POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), LUAN VITOR DA SILVA PINTO - CPF: 074.289.801-60 (APELANTE), VALMIR FABIEN BATISTA DA SILVA - CPF: 064.396.261-16 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WESLEY SANCHEZ LACERDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO QUALIFICADO PELO CONCURSO DE PESSOAS. PROVA DE AUTORIA. FRAGILIDADE DO ACERVO PROBATÓRIO. FILMAGENS INCONCLUSIVAS. DEPOIMENTOS POLICIAIS INDIRETOS. RETRATAÇÃO JUDICIAL DAS TESTEMUNHAS. AUSÊNCIA DE CORROBORAÇÃO EXTERNA.
IN DUBIO PRO REO
. ABSOLVIÇÃO. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

Apelação criminal interposta contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Poconé/MT, nos autos da Ação Penal
n.
1002056-48.2025.8.11.0028, que o condenou pela prática do crime de furto qualificado pelo concurso de pessoas, previsto no art. 155, § 4o, IV, do CP, à pena de 4 anos de reclusão, em regime semiaberto, e 13 dias-multa.

A denúncia imputou ao apelante dois fatos patrimoniais praticados em continuidade delitiva contra estabelecimento comercial
.

A sentença absolveu o réu quanto ao primeiro fato, relativo à tentativa de furto, e o condenou apenas pelo segundo, concernente ao furto consumado ocorrido em 15.09.2025, mantendo a qualificadora do concurso de pessoas e afastando a do rompimento de obstáculo.

A defesa requereu a absolvição por insuficiência de provas, ao argumento de que a condenação se fundou em elementos inquisitoriais e em depoimentos indiretos de agentes estatais, sem confirmação segura em juízo.

Subsidiariamente, postulou a redução da pena-base.

II. Questão em discussão

4. Há duas questões em discussão: (i) saber se o conjunto probatório produzido sob contraditório judicial é suficiente para demonstrar, de forma segura, a autoria delitiva atribuída ao apelante no furto consumado; e (ii) em caso negativo, saber se a absolvição deve ser decretada com fundamento no art. 386, VII, do CPP.

III. Razões de decidir

5. As imagens extraídas das filmagens do estabelecimento não se revelam aptas, por si sós, à identificação segura do apelante, pois foram captadas em período noturno, sob chuva, e mostram indivíduos com capacetes, o que compromete a nitidez da percepção visual e impede a individualização segura da autoria.

6. A condenação apoiou-se, em essência, nos relatos dos policiais e do investigador que reproduziram declarações extrajudiciais atribuídas a terceiros. Trata-se, portanto, de prova indireta, sem percepção direta do fato criminoso, insuficiente para, isoladamente, sustentar decreto condenatório.

7. As testemunhas apontadas na fase inquisitorial como elementos de vinculação do apelante ao delito, retrataram-se integralmente em juízo, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa.

Inexistindo elemento objetivo de coação, intimidação ou induzimento, não se mostra juridicamente seguro desconsiderar a prova judicial para privilegiar versões extrajudiciais posteriormente desmentidas por seus próprios declarantes.

8. O sistema processual penal brasileiro não autoriza condenação fundada preponderantemente em elementos informativos
colhidos no inquérito policial. As declarações extrajudiciais somente podem reforçar a imputação quando acompanhadas de provas autônomas, robustas e convergentes produzidas em juízo, o que não ocorreu na hipótese.

9. O alegado vídeo em que o apelante supostamente
“comemorava o furto”
não foi juntado aos autos, inexistindo possibilidade de verificação de autenticidade, data, horário ou localização. Do mesmo modo, não houve apreensão dos bens subtraídos, dos capacetes mencionados ou da motocicleta em poder do apelante, tampouco reconhecimento pessoal formal pela vítima.

10. O acervo probatório, portanto, limita-se a indícios desconexos e insuficientes para superar a dúvida razoável, sobretudo diante da versão defensiva de álibi não infirmada de modo consistente pela acusação. Em matéria penal, a insuficiência de prova da autoria impõe solução absolutória, em observância à presunção de inocência.

IV. Dispositivo e tese

11. Recurso provido para absolver o apelante Luan Vitor da Silva Pinto da imputação do crime previsto no art. 155, § 4o, IV, do CP, com fundamento no art. 386, VII, do CPP.

Tese de julgamento
:

“1. A condenação criminal não pode subsistir quando fundada predominantemente em declarações extrajudiciais reproduzidas por agentes estatais, sem corroboração judicial idônea e independente.

2. A retratação judicial de testemunhas, ausente demonstração objetiva de vício de vontade, impede a prevalência automática das versões inquisitoriais.

3. A insuficiência de prova segura da autoria impõe a absolvição do réu, nos termos do art. 386, VII, do CPP.”

Dispositivos relevantes citados
: CP, art. 155, § 4o, IV; CPP, arts. 155 e 386, VII.

Jurisprudência relevante citada
: TJMT, AP 0011386-59.2016.8.11.0042, Rel. Des. Lídio Modesto da Silva Filho, 4a Câmara Criminal, DJE 24.06.2025; TJMT, AP 0029651-75.2017.8.11.0042, Rel. Des. Jones Gattas Dias, 3a Câmara Criminal, DJE 19.08.2025.

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

Gabinete 2 - Primeira Câmara Criminal

Gabinete 2 - Primeira Câmara Criminal

APELAÇÃO CRIMINAL (417) 1002056-48.2025.8.11.0028

APELANTE: LUAN VITOR DA SILVA PINTO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

R

E

L

A

T

Ó

R

I

O

Trata-se de
a
pelação
c
riminal interposta por
LUAN VITOR DA SILVA PINTO
, por meio da Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso, contra sentença proferida
pelo Juízo da
Vara Única da Comarca de Poconé/MT
, nos autos da Ação Penal n.
1002056-48.2025.8.11.0028
, que o condenou
à pena
de
4 anos de reclusão, em regime semiaberto, e 13 dias-multa,
por
furto qualificado pelo concurso de pessoas
(id.
345661934
).

A defesa postula a absolvição por insuficiência de provas, ao argumento de que a condenação estaria amparada em depoimentos indiretos prestados por policiais, bem como no fato de que as testemunhas Kenan e Igor teriam se retratado em juízo.

Subsidiariamente, requer a redução da pena-base, sob o fundamento de que a exasperação promovida na primeira fase da dosimetria mostrou-se desproporcional
(id.
345661944
).

Nas contrarrazões, o
Ministério Público
pugnou
pela manutenção integral da sentença
(id.
345661946
).

A Procuradoria-Geral de Justiça exarou parecer pelo
desprovimento
do recurso,
em manifestação da lavra da Dra. Silvana Correa Vianna (id.
351066883
).

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. WESLEY SANCHEZ LACERDA (RELATOR)

Egrégia Câmara

Conforme narrado na denúncia, o apelante
LUAN VITOR DA SILVA PINTO
teria praticado, em continuidade delitiva e em concurso com terceiros, dois delitos patrimoniais em prejuízo da vítima Valmir Fabien Batista da Silva, proprietário do estabelecimento comercial “
Móveis Poconé
”, situado na Rua Presidente Marques,
município de Poconé.

No
f
ato 1, ocorrido em 09/09/2025, por volta das 03h10, o acusado teria tentado subtrair bens do referido estabelecimento, não consumando o delito por circunstâncias alheias à sua vontade.

Já no
f
ato 2, em 15/09/2025, por volta das 04h30, teria efetivamente subtraído do mesmo local 4 motosserras e 2 caixas de som
JBL
, causando prejuízo estimado em R$ 20.000,00 (vinte mil reais).

Ao sentenciar, o Juízo de origem julgou parcialmente procedente a denúncia, para absolver o apelante quanto ao
f
ato 1, relativo à tentativa de furto, e condená-lo pelo
f
ato 2, referente ao furto consumado.

Na oportunidade, afastou a qualificadora do rompimento de obstáculo, ante a ausência de perícia, mantendo a qualificadora do concurso de pessoas.

Em interrogatório judicial, o apelante negou

qualquer participação nos fatos, sustentando, inclusive, que não se encontrava na cidade de Poconé na data do crime, mas sim no município de Várzea Grande
(Relatório de Mídias).

E
mbora a defesa não tenha o ônus de provar a inocência do acusado, constitucionalmente presumida, sobre a acusação recai o inafastável ônus
de demonstrar, de forma robusta e inequívoca, a veracidade do quanto narrado na denúncia.

Não há, contudo, nos autos, prova apta a demonstrar, com a segurança necessária, a
autoria atribuída ao apelante.

A
s
filmage
ns

constantes dos autos (id.
345661853
e
345661399
)
não se revela idônea para amparar o édito condenatório, porquanto foi realizada em período noturno, sob chuva, e retrata indivíduos com
capacetes
, circunstâncias que inviabilizam a identificação segura
do apelante
e impedem a apreensão nítida da dinâmica delitiva.

Nesse contexto, a condenação amparou-se, em essência, nos depoimentos dos policiais militares
Fabrício Acelino Marçal
e do investigador
Emerson Teotonio Almeida
, segundo os quais
Kenan Gabriel Fernandes Colombo
teria afirmado, na fase extrajudicial, haver emprestado a motocicleta ao apelante, ao passo que
Igor Gabriel Souza Lima
lhes teria exibido vídeo incriminador supostamente enviado pelo réu (Relatório de Mídias).

Todavia, Kenan e Igor, em juízo, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, retrataram-se integralmente, afastando as versões que lhes haviam sido atribuídas na fase inquisitorial.

Ainda assim, a sentença desconsiderou essa retratação, ao fundamento de que consubstanciaria tentativa de favorecer o réu.

Essa premissa, contudo, foi afirmada sem
base idônea.

Não há, nos autos, qualquer elemento objetivo a indicar que os depoimentos judiciais tenham sido prestados sob coação, intimidação, induzimento ou outra circunstância apta a comprometer sua higidez.

Nessas condições, não se mostra juridicamente seguro desprezar a prova oral produzida em juízo, submetida ao devido contraditório, para atribuir prevalência a versões extrajudiciais posteriormente desmentidas por seus próprios
declarantes
, sobretudo quando a imputação remanesce substancialmente apoiada em narrativa policial desprovida de percepção direta acerca do fato criminoso.

O sistema processual penal brasileiro consagra a prevalência da prova produzida em juízo sobre aquela colhida na fase investigatória.

O inquérito policial é peça informativa, destinada a embasar a
opinio delicti
, mas não substitui a instrução contraditória.

Quando testemunhas se retratam em juízo, suas declarações extrajudiciais somente podem fundamentar condenação se corroboradas por outros elementos probatórios robustos e independentes.

Na hipótese, o
conjunto probatório revela lacunas que ganham ainda maior relevo diante da alegação de álibi apresentada pelo apelante
.

O
suposto vídeo

em que ele “
comemorava o furto
”
não foi juntado aos autos.

Sua existência foi apenas mencionada pelos policiais, que teriam visualizado no celular de Igor.

A juntada desse vídeo, com análise de
dados
(data, hora, localização), poderia ter sido crucial para confirmar ou infirmar a versão defensiva.

A motocicleta que, em tese, teria sido utilizada pelo agente que compareceu ao local dos fatos não foi apreendida com o apelante, mas localizada em imóvel de terceiro, a saber, Kenan, que, em juízo, negou tê-la emprestado ao réu.

Do mesmo modo, os capacetes mencionados tampouco foram apreendidos em poder do apelante,
tampouco
os materiais supostamente furtados foram recuperados.

Não há, portanto, qualquer elemento objetivo que o vincule à motocicleta, aos referidos artefatos ou aos bens subtraídos.

Não houve reconhecimento pessoal formal do apelante pela vítima
do estabelecimento.

Em síntese, o que há nos autos são meros indícios, insuficientes para amparar um decreto condenatório, sobretudo quando o réu apresentou versão defensiva no sentido de que sequer se encontrava na cidade no dia dos fatos, sem que a acusação lograsse infirmá-la de modo consistente.

A jurisprudência
desta Corte
é firme ao exigir prova robusta, inequívoca e acima de dúvida razoável para sustentar decreto condenatório:

“(...)
A condenação penal não pode se fundar exclusivamente em elementos colhidos na fase inquisitorial, devendo ser embasada em provas produzidas sob contraditório judicial
(...)”
(AP
0011386-59.2016.8.11.0042,
Relator Des. Lídio Modesto da Silva Filho, 4a
Câmara Criminal, DJE 24/06/2025)
.

“(...)
A condenação criminal exige prova segura da materialidade e da autoria, sendo inadmissível decisão condenatória fundada exclusivamente em prova indiciária ou contraditória
(...)”

(
AP
0029651-75.2017.8.11.0042,
Relator Des. Jones Gattas Dias, 3a
Câmara Criminal, DJE 19/08/2025)
.

Diante desse quadro, revela-se inviável a preservação do decreto condenatório, uma vez que a imputação não se encontra lastreada em acervo probatório robusto, judicializado e inequívoco.

Persistindo dúvida razoável sobre a autoria, impõe-se a incidência do postulado do
in dubio pro reo
, como consequência necessária da presunção de inocência

Ante o exposto, conhecida a pretensão de reexame e, no
mérito, em dissonância com o parecer
ministerial,
RECURSO

PROVIDO
, para
ABSOLVER
o apelante
LUAN VITOR DA SILVA PINTO
da imputação do crime previsto no art. 155, §4o, IV, do Código Penal, com fundamento no art. 386, VII, do Código de Processo Penal
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/03/2026